Tribunal: TJDFT
Processo: 0005112-79.2013.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.340.553/RS. TEMAS 566 A 571. REQUERIMENTO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA. ANÁLISE NÃO EFETUADA PELO JUÍZO A QUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APERFEIÇOADA. SENTENÇA ANULADA.
1. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: “4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Partes: FAZENDA NACIONAL versus DJALMA GELSON LUIZ ME - MICROEMPRESA). (Grifos nossos).
2. A teor do disposto na tese fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aperfeiçoa a prescrição intercorrente na execução fiscal, enquanto existente pedido da Fazenda Pública formulado na tentativa de localizar bens do executado - desde que realizado dentro da soma do prazo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição quinquenal aplicável à hipótese (prescrição tributária) - e tal requerimento não for apreciado pelo Juízo de origem. A ausência de análise do pedido pelo magistrado sentenciante impede a manifestação da causa interruptiva da prescrição intercorrente que se ocorreria acaso a providência requerida pelo exequente fosse deferida e retornasse frutífera.
3. Apelação conhecida e provida.